Tribunal: TJSP
Processo: 0005980-35.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo em execução penal. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Determinação de realização de exame criminológico. Admissibilidade, conforme Súmula 439 do C. STJ e Súmula Vinculante no 26. Perícia justificada à luz das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de condenado por crimes de alta gravidade que demonstrou a satisfação ao requisito subjetivo apenas com a apresentação de

Ementa:
Agravo em execução penal. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Determinação de realização de exame criminológico. Admissibilidade, conforme Súmula 439 do C. STJ e Súmula Vinculante no 26. Perícia justificada à luz das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de condenado por crimes de alta gravidade que demonstrou a satisfação ao requisito subjetivo apenas com a apresentação de atestado de comportamento carcerário. Decisão bem fundamentada. Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005980-35.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante CESAR
NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005980-35.2020.8.26.0451 -Voto no 12.667
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 5 9 8 0 - 3 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 4 5 1
A g r a v a n t e : C e s a r N o g u e i r a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : P i r a c i c a b a
VOTO No 12.667
Agravo em execução penal. Pleito de progressão ao
regime semiaberto. Determinação de realização de
exame
criminológico.
Admissibilidade,
conforme
Súmula 439 do C. STJ e Súmula Vinculante no 26.
Perícia justificada à luz das peculiaridades do caso
concreto, tratando-se de condenado por crimes de alta
gravidade que demonstrou a satisfação ao requisito
subjetivo apenas com a apresentação de atestado de
comportamento
carcerário.
Decisão
bem
fundamentada. Desprovimento do recurso.
1) CÉSAR NOGUEIRA interpõe este agravo em execução
penal em face da r. decisão reproduzida a fls. 61, proferida em 26/6/2020,
que para instruir o seu pleito de progressão ao regime semiaberto
determinou a prévia submissão ao exame criminológico, com vistas à
verificação do preenchimento do requisito subjetivo.
Sustenta,
em
resumo,
que
ostenta
adequado
comportamento carcerário e cumpriu o lapso necessário, o que basta
para a concessão do benefício, acrescentando ainda que a r. decisão
recorrida contém fundamentação inidônea. Acrescenta que inexistem
características excepcionais no caso concreto que justifiquem a
requisição de exame criminológico, o qual seria ineficiente e
cientificamente inadequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005980-35.2020.8.26.0451 -Voto no 12.667
3 V
Pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a
dispensabilidade da realização do exame criminológico, com a imediata
concessão da progressão ao regime intermediário.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão combatida
foi mantida pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2) Não assiste razão ao agravante em pleitear o
afastamento da determinação de realização de exame criminológico,
destinado a instruir a convicção do Juiz das Execuções a respeito da
possibilidade de progressão ao regime semiaberto.
A despeito das críticas à eficácia da perícia, as Cortes
Suprema e Superiora já firmaram posição para definir que o exame
criminológico pode ser utilizado para obtenção de um panorama mais
preciso acerca da personalidade dos postulantes a benefícios nas
execuções penais, contanto que a diligência seja determinada por uma
decisão fundamentada, o que, aliás, já deriva do art. 93, IX, da
Constituição da República.
Neste sentido, a Súmula no 439 do Colendo STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”.
Sem divergir, a Súmula Vinculante no 26 fixa que:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005980-35.2020.8.26.0451 -Voto no 12.667
4 V
fundamentado, a realização de exame criminológico”.
Em muitos casos, o simples atestado de bom
comportamento carcerário deixa intolerável margem de dúvida, que não
poderá ser resolvida em favor do sentenciado, haja vista que na
execução vige o princípio in dubio pro societate.
E para que o direito à progressão de regime ou livramento
condicional seja assegurado sem descuidar da necessidade de velar pela
segurança da coletividade, entra em cena o exame criminológico.
Não se despreze que regras diferentes presidem o convívio
social e o carcerário. Conforme ensina RENATO MARCÃO: “Um homem
excelente e ajustado a determinado núcleo social pode não se ajustar a
outro, e isso mesmo sem pensarmos no ambiente carcerário” (Curso de
Execução Penal, 9a ed., 2011, p. 243).
Dessa maneira, nesses casos em que há dúvida é preciso
avaliar, com a maior segurança proporcionada pela comissão de
especialistas, as efetivas condições do reeducando se reaproximar do
convívio depois descontar o período mínimo de pena para o benefício
pretendido.
Em resumo, o chamado exame criminológico continua
admitido. O Julgador não está obrigado a requerer a confecção do
exame, tampouco à mera homologação da conclusão dos peritos, assim
que elaborado. Poderá, sim, ordená-lo, em face de dúvida objetiva a
respeito do mérito para a fruição da benesse e a menor vigilância que a
acompanha.
Postas essas premissas, nota-se que, tal como enfatizado
pelo Julgador a quo na r. decisão recorrida, as circunstâncias concretas
por trás dos delitos cometidos pelo agravante e também seu
comportamento durante a execução justificam, a contento, a requisição
do exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005980-35.2020.8.26.0451 -Voto no 12.667
5 V
Com efeito, o agravante praticou, dentre outros, delitos
marcados por violência ou grave ameaça à pessoa, a saber, roubos
majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma (fls. 36).
Durante a execução de sua pena, chegou a obter o amplo benefício do
livramento condicional, mas voltou a praticar novo crime, no ano de
2018, o que o fez retornar ao regime prisional fechado (fls. 34).
Cabe também abrir parênteses para relembrar que o
Código Penal prescreve elevação de critérios, para fins de benefícios, nas
hipóteses de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 83, §
único).
Assim, ao submeter o sentenciado a exame criminológico,
em caráter preparatório, ou seja, antes de deliberar sobre o mérito da
progressão a regime mais brando, laborou o Magistrado com desejável
prudência, em vista das particularidades concretas da execução criminal
aqui tratada.
Não é viável a concessão do benefício de plano, devendo
ser aguardada a realização do exame e a análise do mérito do pedido do
sentenciado pelo Juízo de Primeiro Grau.
Cabe, enfim, destacar que a atual pandemia da COVID-19
não justifica a dispensa do exame, podendo, eventualmente, motivar a
concessão de benefícios como a prisão domiciliar se a situação concreta
de saúde do sentenciado assim o recomendar, o que não corresponde à
realidade dos autos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005980-35.2020.8.26.0451 -Voto no 12.667
6 V